Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. VISITAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PEDIDO DE VISITA POR IRMÃ MENOR DE IDADE. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Execução Penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de autorização para que a irmã do agravante, adolescente de quinze anos de idade, pudesse visitá-lo no estabelecimento prisional. A defesa sustenta que o indeferimento viola o direito constitucional da menor à convivência familiar e prejudica a ressocialização do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de autorização para visitação de irmã menor de idade ao irmão preso viola o direito do reeducando à assistência familiar e o direito da criança à convivência familiar, frente à necessidade de proteção integral da menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito do preso à visitação não é absoluto e pode ser restringido ou suspenso mediante decisão motivada do Juízo da Execução Penal, conforme o artigo 42, parágrafo único, da Lei de Execução Penal.
4. A Portaria no 8/2016, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a rigor, permite a visita de menores de idade exclusivamente aos pais ou padrastos/madrastas, não incluindo irmãos no rol de visitantes autorizados.
5. A entrada de crianças e adolescentes em ambiente prisional deve ser medida de absoluta excepcionalidade, considerando os potenciais impactos negativos ao seu desenvolvimento físico e psicológico.
6. O princípio da proteção integral da criança e do adolescente, previsto no artigo 227, da Constituição Federal, e nos artigos 3o, 17 e 18, do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevalece sobre o direito do preso de receber visitas.
7. A negativa de visitação não compromete o direito do agravante à ressocialização, uma vez que ele pode continuar recebendo visitas de outros familiares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
1. O direito do preso à visitação pode ser restringido ou suspenso pelo Juízo da Execução Penal, desde que de forma motivada e proporcional.
2. A entrada de crianças ou adolescentes em ambiente prisional deve ser excepcional e atender ao princípio do melhor interesse da menor, conforme previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 227; LEP, artigos 41, X, e 42, parágrafo único; ECA, artigo 3o, 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896846, 07213491220248070000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 18/07/2024; TJDFT, Acórdão 1272151, 07023314420208070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06/08/2020; TJDFT, Acórdão 1211217, 0716419-24.2019.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 17/10/2019.